Tribunal: STF
Processo: RMS 36851
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Luiz Iguaçu Siliprandi, contra acórdão das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que não conheceu do mandado de segurança, nos seguintes termos:
    “[…]
    Não se pode conhecer do presente writ.
    O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública do Estado do Paraná (Resolução nº 02/2015) dispõe, em seu art. 6º, inciso III, que serão julgados pela Turma Recursal Reunida os mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal.
    No caso em tela, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado em face de uma decisão colegiada (acórdão) que apreciou embargos de declaração opostos pelo impetrante, razão pela qual não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança em face de dita decisão.
    De outro lado, ainda que assim não fosse, a pretensão do impetrante com o presente writ é de arguir possível nulidade ocorrida no processo de origem, fato que poderia se dar por simples petição nos autos do processo, tornando, portanto, desnecessária a impetração do mandamus. Nesse sentido, tem-se que a nulidade ora arguida foi apontada pelo impetrante naqueles autos e lá respondida pelo Eminente Relator (evento 19 dos autos do ED2).
    Por fim, importante consignar, apenas para elidir qualquer dúvida do impetrante, que afora as razões externadas pelo relator do processo de origem, o artigo 282, §1º do CPC é claro ao aduzir que o ato processual não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. No presente caso, não vislumbro qualquer prejuízo ao impetrante em decorrência da não intimação da inclusão do processo para julgamento em mesa, mormente porque, como já consignado na decisão proferida no processo de origem, a inclusão em mesa dispensa a intimação prévia.
    No presente caso, evidente que o impetrante escolheu a via inadequada para revisar a decisão. ”(pág. 1 do documento eletrônico 56). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE DENEGA MANDADO DE SEGURANÇA. ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE NÃO SE SUBSUME AO CONCEITO DE ‘TRIBUNAL SUPERIOR’. ART. 102, II, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. “ (pág. 1 do documento eletrônico 82).
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão é manifestamente incabível. 
    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais, in verbis:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário em face de decisão de turma recursal dos juizados especiais. Descabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar, em sede ordinária, recurso interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. 2. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso dos autos, uma vez que a jurisprudência desta Corte quanto ao descabimento do recurso ordinário na hipótese vertente é pacífica e já conta de longa data, o que aponta para a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Pet 5.082 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator